Tribunal: CARF
Processo: 10120.727921/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.727921/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.833 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
NASA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em virtude da ocorrência da preclusão
processual.
COFINS. APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO DA COFINS NÃO CUMULATIVA EM
FORMULÁRIO
PAPEL.
VEDAÇÃO
IMPOSTA
POR
NORMA
ADMINISTRATIVA AUTORIZADA POR TEXTO LEGAL. LEGITIMIDADE.
As normas veiculadas por Instruções Normativas, que disciplinam procedimentos,
com fundamento em texto legal autorizativo, no caso específico a Lei no
9.430/1996,
podem
condicionar
a
aceitação
dos
Pedidos
de
Restituição/Ressarcimento ou Declarações de Compensação à sua transmissão por
meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP disponível na Internet). De acordo
com tais normas administrativas, somente é cabível a utilização de formulário para
pedido de ressarcimento com a devida comprovação da impossibilidade do uso do
Programa.
COFINS. AQUISIÇÕES DE PESSOA FÍSICA. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
A legislação da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins é expressa em vedar a possibilidade de apuração de créditos originados
de dispêndios da pessoa jurídica com mão de obra paga a pessoa física, nos
termos do inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no
10.833, de 2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.727921/2013-33
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727921/2013-33

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo do argumento sobre a aplicação da multa
de 50% (cinquenta por cento) sobre o direito creditório e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, o Conselheiro Lázaro Antonio
Souza Soares e o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio
Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão no 03-71.783, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não reconheceu
o direito creditório pleiteado pela Contribuinte, conforme Ementa abaixo reproduzida:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. FORMULÁRIO. SEM COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
A utilização de formulário para pedido de ressarcimento só é cabível com a devida
comprovação da impossibilidade do uso do programa PER/DCOMP.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. DIVERSOS PERÍODOS. IMPOSSIBILIDADE
O pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário; e ser
efetuado pelo saldo credor remanescente no trimestre-calendário, líquido das utilizações
por desconto ou compensação.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
Entende-se por insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à
venda as matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado e sejam
utilizadas na fabricação ou produção de bens destinados à venda e os serviços prestados
por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na sua produção ou
fabricação.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727921/2013-33

REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade
REGIME NÃO-CUMULATIVO. GASTOS NÃO CARACTERIZADOS COMO
INSUMOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não geram créditos no regime da não cumulatividade os dispêndios com bens e serviços
que não se enquadram no conceito de insumo definido na legislação.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. APURAÇÃO DE CRÉDITOS. FOLHA DE
SALÁRIOS. VEDAÇÃO LEGAL.
Por expressa vedação legal, não há direito à apuração de créditos em relação a despesas
com pessoas físicas, tais como pagamentos por serviços prestados, ordenados, salários,
encargos sociais e trabalhistas.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
RESSARCIMENTO/
COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito objeto de pedido de ressarcimento/compensação no regime da não-
cumulatividade não é passível de atualização monetária, em vista da existência de
vedação legal expressa nesse sentido.
ENTENDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS
E
JUDICIAIS.
EFEITOS.
NÃO
VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos de segunda instância administrativa ou judicial, bem
como a manifestações da doutrina especializada, não vinculam os julgamentos
emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A restituição só pode ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo e
somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no
caso, o crédito pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de formalização, em formulário, de Pedido de
Restituição ou Ressarcimento, em 4 de setembro de 2013, referente a suposto crédito
oriundo de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS NÃO
CUMULATIVA, referente ao período compreendido entre 2008 a 2012, no valor de
R$ 49.725,82.
O motivo do pedido seria o “crédito” calculado sobre os custos incorridos com
alimentação do trabalhador (art. 369 do Regulamento do Imposto de Renda -RIR), de
acordo com o conceito de insumo proveniente da legislação do Imposto de Renda.
Analisadas as informações relacionadas ao citado pleito, foi emitido Despacho
Decisório No 1132/2014 – DRF/GOI (fls. 42/50, em 25/11/2014, INDEFERINDO
TOTALMENTE o crédito pleiteado, no montante de R$ 49.725,82, por falta de
previsão legal ou tutela judicial para o ressarcimento, conforme fundamentos do
referido Despacho.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727921/2013-33

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 56/77) em 12 de dezembro de 2014, com as seguintes razões de
fato e de direito.
Primeiramente, quando a necessidade da devida comprovação da
impossibilidade do uso do Programa PERDCOMP para a utilização do formulário
para Pedido de Ressarcimento, alega que a IN SRF 460/2004 criou uma modalidade
mais célere para o contribuinte requerer, via eletrônica,
restituição/ressarcimento/compensação, mas nunca impediu o envio via formulário,
seja qual for a impossibilidade do uso da via eletrônica.
Complementa que mesmo que a interpretação do Art. 3o, § 1o da IN SRF
460/2004 leve a hipótese absurda de que o pedido de restituição só seria aceito se
efetuado através da utilização de programa eletrônico de pedido de
restituição/ressarcimento – PER/DCOMP, tal interpretação da Instrução normativa
seria ilegal por contrariar norma hierarquicamente superior que nunca condicionou o
direito de restituição à condição de utilização da via eletrônica (via internet). Somente
a Lei poderia impor condições restritivas ao acesso dos contribuintes a Receita
Federal.
Neste mesmo sentido argui que não encontra respaldo no ordenamento jurídico
nacional, a exigência de que o credito pleiteado deva ser feito individualizadamente,
por trimestre-calendário.
Discordando da decisão proferida, defende que as Leis 10.637/2002 e
10.833/2003, e demais alterações posteriores, que instituíram a sistemática da não-
cumulatividade das contribuições do Pis e Cofins, permitem o creditamento de todos
os custos e insumos vinculados ao negócio da empresa contribuinte, ou seja,
vinculados as suas atividades operacionais, para fins de compensação dos débitos de
Pis e Cofins incidentes sobre as referidas vendas dos produtos, mercadorias e
serviços negociados. Em seu entendimento, o legislador elencou uma relação de
hipóteses exemplificativas, e não taxativas, sobre o que seria custo/insumo que
geraria o credito de Pis e Cofins para ser compensado no regime de não-
cumulatividade.
A não-cumulatividade do PIS e da COFINS encontra-se vinculada ao
faturamento da empresa, ou seja, a todas as forças realizadas pela empresa com o
intuito de desenvolvimento de suas atividades, devendo, assim, o conceito de insumo
estar intimamente ligado a tal característica. O termo insumo utilizado para a apuração
não-cumulativa do PIS e da COFINS deve se pautar pelos dispositivos constantes do
Regulamento de IRPJ relativos aos custos e despesas operacionais das empresas e não
pelos limites trazidos pelas leis retromencionadas.
Conclui, portanto, que o Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99)
é a única legislação, no ordenamento jurídico-tributário, que contém a base legal mais
apropriada para a interpretação do conceito de insumo operacional, devendo ser
aplicada em analogia, nos termos do art. 108, inciso I, do CTN, a admissão de crédito
do Pis e Cofins sob o regime de não-cumulatividade, não podendo o fisco negá-la, sem
qualquer amparo legal de sua negativa.
Desta forma, ingressou com pedido de autorização para crédito de COFINS
seguindo-se do conceito de insumo de acordo com a legislação do imposto de renda,
calculado sobre os custos incorridos com propaganda e publicidade, para fins de
compensação, restituição e ressarcimento. Cita, nesse sentido, artigos jornalísticos,
bem com destaca o mérito de precedentes favoráveis do presente caso por decisões
judiciais.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727921/2013-33

Por fim, argumenta não haver respaldo no ordenamento nacional quanto a não
incidência de correção monetária sobre o direito creditório relativos a tributos pagos
indevidamente ou a maior.
Ante todo o exposto, entendendo demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, requer seja acolhida a presente manifestação de inconformidade, com o
reconhecimento do direito aos créditos de COFINS sobre os gastos incorridos com
propaganda e publicidade, a fim de que seja reconhecido o direto creditório no valor
de R$ 49.725,82, com a devida correção desde o protocolo do presente processo
administrativo.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via postal em
data de 22/08/2016 (Aviso de Recebimento de fls. 104), apresentando o Recurso Voluntário em
16/09/2016 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 133), o que fez com os seguintes
pedidos:
a) Reconhecimento do crédito então pleiteado no valor de R$ 49.725,82
(quarenta e nove mil setecentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois
centavos), com a devida correção deste valor desde o protocolo do presente
processo administrativo.
b) Seja afastada a aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre
o direito creditório pleiteado, tendo em vista a revogação do § 15, do artigo 74
da Lei no 9.430/96 pela MP 656/2014 e ATO DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO RFB No 8/2016.
c) Seja considerada válida a utilização dos formulários da IN RFB no
1.300/2012, afastando-se a utilização exclusiva do Pedido de Ressarcimento
via eletrônica.

Através do Despacho de fls. 135, o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.

É o relatório.
Voto
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo.
Todavia, o argumento sobre a aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento)
sobre o direito creditório pleiteado não foi abordado em Manifestação de Inconformidade, sendo
matéria estranha aos autos e, portanto, resultando em inovação recursal e consequente preclusão.
Observo que a impugnação específica é prevista pelo Decreto no 70.235/1972, que
assim dispõe:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727921/2013-33

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (sem destaques no texto original)

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (sem destaques no texto original)

Portanto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo do
argumento sobre a aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o direito creditório
pleiteado.

2. Preliminar
2.1. Da alegada impossibilidade de imposição de condição obrigatória de
utilização de Programa Eletrônico de Pedido de Restituição/Ressarcimento
Com relação ao pedido para que seja considerada válida a utilização dos
formulários da IN RFB no 1.300/2012, afastando-se a utilização exclusiva do Pedido de
Ressarcimento via eletrônica, alega a Recorrente que:
i)
A IN SRF 460/2004 criou uma modalidade mais célere para o contribuinte
requerer, via eletrônica, restituição/ressarcimento/compensação, mas
nunca impediu o envio via formulário, seja qual for a impossibilidade do
uso da via eletrônica;
ii)
A interpretação do Art. 3o, § 1o da IN SRF 460/2004 leva a hipótese
absurda de que o pedido de restituição só seria aceito se efetuado através
da utilização de programa eletrônico de pedido de
restituição/ressarcimento – PER/DCOMP. Tal interpretação da Instrução
normativa seria ilegal por contrariar norma hierarquicamente superior, que
nunca condicionou o direito de restituição à condição de utilização da via
eletrônica (via internet). Somente a Lei poderia impor condições restritivas
ao acesso dos contribuintes a Receita Federal.
A DRJ de origem entendeu que, no caso em tela, o interessado não se utilizou do
programa gerador, mas sim, do formulário, sem fornecer argumento aceitável a respeito de uma
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727921/2013-33

cogitada impossibilidade no uso do programa adequado (PER/DCOMP). Dessa maneira, o
pedido de restituição e o documento compensatório só podem ser apresentados pelos meios
estabelecidos nos diplomas que regem a matéria. Não se admite, pois, no presente caso, a
formalização de pleitos de restituição ou de declarações de compensação em qualquer outro meio
diverso do estabelecido.
Com relação a tal argumento, com fulcro no artigo 50, § 1o da Lei no
9.784/1999, adoto o fundamento do Acórdão no 3301-009.954, de relatoria do ilustre
Conselheiro Ari Vendramini, em julgamento ao PAF no 10120.727878/2013-14, nos termos
abaixo reproduzidos:
11. Quanto à possibilidade de uso de formulário de papel para a apresentação de
pedidos de restituição/ressarcimento, entendeu a unidade jurisdicionante que o meio
correto utilizado para o pleito de ressarcimento de créditos do PIS/COFINS é o
programa gerador do Pedido Eletrônico de Ressarcimento/Restituição (PER/DCOMP),
em observância ao art. 32 da IN RFB no 1.300/2012, e que somente na
impossibilidade comprovada de seu uso que lança-se mão do pedido em formulário.
12. Como o contribuinte se utilizou do formulário sem fornecer argumento
aceitável a respeito de uma cogitada impossibilidade no uso do programa adequado,
este não poderia ser aceito.
13. Também este foi o entendimento mantido pelo colegiado de primeira
instância, que acolheu por unanimidade de votos o argumento trazido no voto
condutor de que o meio para o pleito de ressarcimento de créditos do PIS ou da Cofins
é o programa gerador do Pedido Eletrônico de Ressarcimento/Restituição
(PER/DCOMP) e que somente na impossibilidade do uso do programa gerador do
pedido eletrônico, lança-se mão do pedido em formulário constante do ANEXO.
14. São diversos os julgados deste E. Conselho que mantêm o entendimento de
que as instruções normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos
Pedidos de Restituição/Ressarcimento e de Declarações de Compensação à sua
transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP).
15. Tais entendimentos tem como base o fundamento de que o art. 170 do
Código Tributário Nacional estabelece que lei ordinária pode atribuir à autoridade
administrativa a função de estabelecer condições e garantias para que as compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda pública possam a vir a ser realizadas e que esta
atribuição está claríssima no art. 74 da Lei no 9.430/96, em seu § 14.
16. Tomo como exemplo julgado recente da c. CSRF, Acórdão no 9303-006.244
– 3a Turma, de 25 de janeiro de 2018:
“APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÕES DE
COMPENSAÇÃO EM FORMULÁRIO (PAPEL). VEDAÇÃO, EM REGRA, POR
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal, como o fez a de no 600/2005, podem
condicionar a tramitação dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de
Compensação à sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário (papel),
sob pena de considerar o pedido não formulado ou a compensação não declarada (após a
vigência da Lei no 11.051/2004)”.
17. Adoto, ainda, como razões de decidir, argumentos do voto condutor do
mesmo julgado, de lavra do i. Conselheiro Relator Rodrigo da Costa Pôssas,
do qual extraio alguns excertos :
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727921/2013-33

“A exigência de que seja utilizado o meio eletrônico (Programa PER/DCOMP), como
também bem trazido pela PGFN em suas Contrarrazões, não é mero “capricho” da
Administração, como, à primeira vista, possa parecer.
A Lei no 9.430/96, em sua redação original, passou a permitir a compensação com
tributos espécies diferentes (ampliando, e muito, o permitido pela Lei 8.313/91 e, de
início, até com terceiros), mas mediante requerimento do sujeito passivo, que não tinha
prazo para ser apreciado.
Isto gerou um acúmulo inadministrável de pedidos de Restituição, Ressarcimento e,
principalmente, de Compensação (à época, todos em papel), gerando uma problemática
que não só atingia a Administração, mas também os contribuintes.
Sobreveio então a MP no 66/2002 (posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002),
que mudou radicalmente esta sistemática, com a Declaração de Compensação, que
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
correndo contra a Administração o prazo “fatal” de cinco anos, sob pena de
homologação tácita.
Para que a Administração tivesse condições de fazer esta apreciação em prazo razoável,
alguns meses depois da alteração legislativa citada, as Declarações de Compensação e
os Pedidos de Restituição/Ressarcimento passaram a ser eletrônicos, com o
desenvolvimento do Programa PER/DCOMP (e, paralelamente, uma espécie de
“malha”, o Sistema de Créditos e Compensações – SCC, que, baseado em determinados
parâmetros, “baixava” o Processo para verificação fiscal manual ou, de forma
exclusivamente eletrônica, já procedia à sua análise e decisão a respeito).
Se cada contribuinte fizesse os Pedidos e Declarações da forma que bem entendesse,
toda esta sistemática “cairia” por terra, daí o rigor na aceitação, somente em casos
excepcionais, da apresentação em formulário (papel)”.
17. Adoto, ainda, como razões de decidir, argumentos do voto condutor do
mesmo julgado, de lavra do i. Conselheiro Relator Rodrigo da Costa Pôssas, do qual
extraio alguns excertos :
“A exigência de que seja utilizado o meio eletrônico (Programa PER/DCOMP), como
também bem trazido pela PGFN em suas Contrarrazões, não é mero “capricho” da
Administração, como, à primeira vista, possa parecer.
A Lei no 9.430/96, em sua redação original, passou a permitir a compensação com
tributos espécies diferentes (ampliando, e muito, o permitido pela Lei 8.313/91 e, de
início, até com terceiros), mas mediante requerimento do sujeito passivo, que não tinha
prazo para ser apreciado.
Isto gerou um acúmulo inadministrável de pedidos de Restituição, Ressarcimento e,
principalmente, de Compensação (à época, todos em papel), gerando uma problemática
que não só atingia a Administração, mas também os contribuintes.
Sobreveio então a MP no 66/2002 (posteriormente convertida na Lei no 10.637/2002),
que mudou radicalmente esta sistemática, com a Declaração de Compensação, que
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
correndo contra a Administração o prazo “fatal” de cinco anos, sob pena de
homologação tácita.
Para que a Administração tivesse condições de fazer esta apreciação em prazo razoável,
alguns meses depois da alteração legislativa citada, as Declarações de Compensação e
os Pedidos de Restituição/Ressarcimento passaram a ser eletrônicos, com o
desenvolvimento do Programa PER/DCOMP (e, paralelamente, uma espécie de
“malha”, o Sistema de Créditos e Compensações – SCC, que, baseado em determinados
parâmetros, “baixava” o Processo para verificação fiscal manual ou, de forma
exclusivamente eletrônica, já procedia à sua análise e decisão a respeito).
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727921/2013-33

Se cada contribuinte fizesse os Pedidos e Declarações da forma que bem entendesse,
toda esta sistemática “cairia” por terra, daí o rigor na aceitação, somente em casos
excepcionais, da apresentação em formulário (papel)”.
18.Ainda deve-se considerer que as normas administrativas editadas pela
Secretaria da Receita Fedral disciplinando os procedimentos relativos a pedidos de
ressarcimento, restituição e reeembolso e, ainda, aa declarações de compensação, tem
respaldo em texto legal, qual seja o artigo 74, § 14 da Lei no 9.430/1996, que dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos econtribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal -SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação.
19.Quanto á utilização de formulário em papel para formalizar pedido de
ressarcimento de créditos da não cumulatividade, esclarecem a questão o artigo 113,
§§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, em vigor á época do
protocolo do pedido, assim estavam redigidos:
Art. 113. Ficam aprovados os formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I;
II - Pedido de Restituição de Valores Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária
- Anexo II;
III - Pedido de Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e
Reconhecimento de Direito de Crédito - Anexo III;
IV - Pedido de Restituição de Retenção Relativa a Contribuição Previdenciária - Anexo
IV;
V - Pedido de Ressarcimento de IPI - Missões Diplomáticas e Repartições Consulares -
Anexo V;
VI - Pedido de Reembolso de Quotas de Salário-Família e Salário-Maternidade - Anexo
VI;
VII - Declaração de Compensação - Anexo VII;
VIII - Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de Decisão Judicial Transitada em
Julgado - Anexo VIII.
§
1o A RFB disponibilizará no seu sítio na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, os formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo sujeito passivo
somente nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento, o reembolso ou a
compensação de seu crédito para com a Fazenda Nacional não possa ser requerido ou
declarado eletronicamente à RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP, para fins do disposto no § 2o deste artigo, no § 2o do art. 3o, no § 6o do
art. 21, no caput do art. 32 e no § 1o do art. 41, a ausência de previsão da hipótese de
restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido programa,
bem como a existência de falha no programa que impeça a geração do Pedido
Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou da Declaração de
Compensação.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727921/2013-33

§ 4o A falha a que se refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do documento por ele
apresentado no disposto no § 1o do art. 46 ou no art. 111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a impossibilidade de
utilização do programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório.
Pelas mesmas razões, afasto o argumento preliminar em referência.

3. Mérito
Como demonstrado no relatório, versa o presente litígio sobre Pedido de
Restituição/Ressarcimento de créditos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS não cumulativa, referente ao período compreendido entre 2008 a 2012, no
valor de R$ 49.725,82.
O direito creditório pleiteado teve por origem os gastos incorridos com mão de
obra pagos à pessoas físicas (alimentação do trabalhador - art. 369 do Regulamento do Imposto
de Renda-RIR), de acordo com o conceito de insumo proveniente da legislação do Imposto de
Renda.
A DRF de origem emitiu o Despacho Decisório no 1132/2014 – DRF/GOI (fls.
42/50, em 25/11/2014, INDEFERINDO TOTALMENTE o crédito pleiteado, no montante de R$
49.725,82, por falta de previsão legal ou tutela judicial para o ressarcimento.
Por sua vez, a 4a Turma da DRJ de Brasília/DF negou o pedido por concluir que
os critérios que norteiam a possibilidade de enquadramento, como insumos de gastos incorridos
com a aquisição de bens e serviços, se relacionam com a aplicação ou consumo na fabricação de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Com isso, o ilustre Julgador a quo afastou o argumento com fulcro na IN SRF no
247/2002 (PIS/Pasep) e IN SRF no 404/2004 (Cofins), que estabelecia como insumo aquele
aplicado ou consumido em ação direta sobre o produto em fabricação, excluindo os custos,
despesas ou encargos que reflitam indiretamente na fabricação ou produção de bens destinados à
venda.
Em razões recursais, argumentou a Recorrente que:
i)
As Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, e demais alterações posteriores, que
instituíram a sistemática da não-cumulatividade das contribuições do Pis e
Cofins, permitem o creditamento de todos os custos e insumos vinculados
ao negócio da empresa contribuinte, ou seja, vinculados as suas atividades
operacionais, para fins de compensação dos débitos de Pis e Cofins
incidentes sobre as referidas vendas dos produtos, mercadorias e serviços
negociados. Em seu entendimento, o legislador elencou uma relação de
hipóteses exemplificativas, e não taxativas, sobre o que seria custo/insumo
que geraria o credito de Pis e Cofins para ser compensado no regime de não-
cumulatividade;
ii)
A não-cumulatividade do PIS e da COFINS encontra-se vinculada ao
faturamento da empresa, ou seja, a todas as forças realizadas pela empresa
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727921/2013-33

com o intuito de desenvolvimento de suas atividades, devendo, assim, o
conceito de insumo estar intimamente ligado a tal característica. O termo
insumo utilizado para a apuração não-cumulativa do PIS e da COFINS
deve se pautar pelos dispositivos constantes do Regulamento de IRPJ
relativos aos custos e despesas operacionais;
iii)
O Regulamento do Imposto de Renda (Decreto 3.000/99) é a única
legislação, no ordenamento jurídico-tributário, que contém a base legal
mais apropriada para a interpretação do conceito de insumo operacional,
devendo ser aplicada em analogia, nos termos do art. 108, inciso I, do
CTN, a admissão de crédito do PIS e COFINS sob o regime de não-
cumulatividade, não podendo o fisco negá-la, sem qualquer amparo legal
de sua negativa.
Fato notório que o Superior Tribunal de Justiça concluiu através do julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de
controvérsia, que o conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na
forma do artigo 3o, inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos insumos que fossem
diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado sobre os
custos e despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Não obstante as ponderações acima, com relação especificamente à glosa de
créditos originados de gastos incorridos com mão de obra pagos à pessoas físicas, por
previsão legal, não há que se falar no direito creditório em referência.
O art. 3o da Lei no 10.833/03 e Lei no 10.637/02 é taxativo ao estabelecer a
impossibilidade de descontos de tais créditos. Vejamos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e
[...]
§3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I – aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no país.
(sem destaque no texto original)
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.833 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.727921/2013-33

Por sua vez, o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 expressamente esclarece que a
legislação da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é expressa em
vedar a possibilidade de apuração de créditos originados de dispêndios da pessoa jurídica com
mão de obra paga a pessoa física, nos termos do inciso I do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003.
Com isso, está correta a glosa relacionada aos bens e serviços adquiridos de
pessoas físicas, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida.

4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo do
argumento sobre a aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o direito creditório e,
na parte conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital